Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0708832-38.2025.8.07.0000 REQUERENTE: SEBASTIAO BARBOSA DE MELO REQUERIDO: MARIA CONSOLACION FERNANDEZ VILLAFANE UDRY, TIAGO VILLAFANE UDRY DECISÃO Trata-se de pedido formulado por Sebastião Barbosa de Melo, visando atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada por Maria Consolacion Fernandes Villafane Udry e Tiago Villafane Udry. Relata o requerente que os autores propuseram ação de despejo, sustentando a existência de contrato verbal de locação celebrado em 2011, com valor ajustado mensalmente em R$ 600,00. Destacaram que, após breve período de isenção durante a pandemia da COVID-19, iniciado em abril de 2020, o apelante teria deixado de cumprir com a obrigação do pagamento dos aluguéis desde abril de 2022. Na sentença recorrida (ID de origem 225538814), o d. Juízo reconheceu a existência do contrato verbal de locação, com fundamento em provas testemunhais, decretando a rescisão contratual, determinando o despejo do apelante e condenando-o ao pagamento dos aluguéis atrasados desde abril de 2022, acrescidos de encargos moratórios, além de eventuais danos materiais. Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID de origem 228760242), alegando não ter existido contrato verbal de locação, mas sim uma posse decorrente de suposta doação verbal do imóvel pelos autores, como retribuição a serviços pessoais e burocráticos prestados à autora Maria Consolacion. Ressaltou, ainda, a ausência de provas documentais robustas para embasar a versão dos autores. Destacou o apelante a situação fática de vulnerabilidade social e econômica, afirmando possuir 78 anos, ser aposentado com renda limitada ao benefício previdenciário, além de possuir filho menor, atualmente com 13 anos, sem qualquer alternativa imediata de moradia, caso seja executado o despejo determinado na sentença. Na fundamentação da sentença, o Juízo a quo considerou caracterizado o inadimplemento contratual, repita-se, impondo a obrigação de desocupação do imóvel e pagamento dos valores atrasados. É a síntese do necessário. Decido. Expostas tais circunstâncias fáticas e jurídicas, passo à análise da tutela de urgência recursal pretendida. Extrai-se do texto insculpido no artigo 1.012 do Código de Processo Civil que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo. A concessão extraordinária do efeito buscado pelo ora requerente encontra amparo no art. 1.012, §4o, do CPC, segundo o qual, sempre que demonstrada probabilidade do provimento recursal ou diante da constatação de risco iminente de dano grave ou de difícil reparação, poderá o relator conceder o efeito suspensivo. Na hipótese em apreço, constato, inicialmente, que o risco de dano irreparável está suficientemente demonstrado. Cuida-se de determinação judicial para despejo imediato de pessoa idosa, com idade avançada (78 anos), detentora de benefício previdenciário como única fonte de renda e que possui, sob sua responsabilidade direta, um filho menor de 13 anos, estudante e residente no imóvel objeto da ação, conforme narrado na peça apresentada a esta C. Corte. Nesse contexto, o cumprimento imediato da ordem de despejo poderia implicar consequências sociais gravíssimas ao apelante e seu filho menor, considerando a ausência atual de alternativas viáveis e dignas para acomodação da família de forma emergencial. Ademais, embora tenha sido reconhecido judicialmente o contrato verbal de locação por meio de prova testemunhal, o caráter excepcional da situação narrada recomenda cautela especial, sob pena de prejuízo irreversível ao apelante antes que seja apreciado o mérito recursal em sua integralidade. Assim sendo, presentes a relevância da fundamentação recursal e o perigo de dano grave e iminente à situação pessoal e familiar do apelante, entendo necessária e prudente a concessão do efeito suspensivo postulado, garantindo a estabilidade mínima da moradia até o julgamento definitivo do recurso de apelação. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.012, §§3o e 4o do Código de Processo Civil, defiro o pedido para conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Sebastião Barbosa de Melo, suspendendo-se, consequentemente, os efeitos da sentença recorrida até decisão final sobre o mérito recursal. Oficie-se a instância singela. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator